Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-36.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711938-36.2020.8.07.0015 APELANTE: MARLY BERNARDES JULIANO, ROBERTO BIANCHI JULIANO APELADO: ROMILDA BIANCHI JULIANO, SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, RONALDO BIANCHI JULIANO, PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP DESPACHO Esclareçam os peticionantes, em 5 dias, se o pedido de desistência apresentado (id. 24517402) refere-se à apelação interposta nos autos, uma vez que a ação já foi extinta, sem resolução de mérito. Brasília - DF, 23 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora